Tribunal: TJSP
Processo: 1001821-98.2021.8.26.0450
Classe: Apelação Cível / Posturas Municipais
Órgão julgador: Paola Lorena
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
Apelações. Ação de obrigação de não fazer impeditiva de obra nova c/c demolitória. Obra em estado inicial em loteamento ilegal. Pretensão de embargo definitivo da obra para que fique suspensa até que haja a regularização do parcelamento ilegal. Carência da ação no que concerne ao pedido de regularização de obra. Prestação impossível. Determinação de regularização do parcelamento do solo que

Ementa:
Apelações. Ação de obrigação de não fazer impeditiva de obra nova c/c demolitória. Obra em estado inicial em loteamento ilegal. Pretensão de embargo definitivo da obra para que fique suspensa até que haja a regularização do parcelamento ilegal. Carência da ação no que concerne ao pedido de regularização de obra. Prestação impossível. Determinação de regularização do parcelamento do solo que também se mostra impossível. Pretensão demolitória que pereceu. Manutenção da condenação dos requeridos na obrigação de não retomar ou prosseguir com a obra. Regularização da obra que deve ser feita após a regularização do parcelamento ilegal do solo. Sentença reformada para julgar a ação parcialmente procedente. Recurso do Município provido e dos requeridos provido em parte.